Tribunal: TJSP
Processo: 2045356-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Adequação de honorários – Verba fixada sobre o valor da condenação – Montante que, em fase de execução, apurou-se irrisório (R$ 223,82) – Pretensão de alterar a forma de cálculo dos honorários – Necessidade de observância ao regramento previsto no CPC – Inteligência do art. 85, § 8o – Possibilidade de revisão da verba honorária arbitrada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Adequação de honorários – Verba fixada sobre o valor da condenação – Montante que, em fase de execução, apurou-se irrisório (R$ 223,82) – Pretensão de alterar a forma de cálculo dos honorários – Necessidade de observância ao regramento previsto no CPC – Inteligência do art. 85, § 8o – Possibilidade de revisão da verba honorária arbitrada no processo de conhecimento – Precedente do STJ – Decisão reformada – Recurso de agravo provido, por m.v.